Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001885-79.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SRIA QI 31 LOTE 07, EUNICE SAMPAIO, JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Em documentos de Ids. 13571791 e 15008543, a parte JOANA DARC PEREIRA DA SILVA afirma encaminhar petição de embargos de declaração. Ocorre que a mencionada peça não atende aos pressupostos de admissibilidade do recurso, tais como a apresentação de hipótese de cabimento e pedido. Diante do exposto, em atendimento às previsões dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente/embargante para apresentar esclarecimentos ao recurso, de forma que atenda às formalidades legais, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora